Tribunal: TJMT
Processo: 1045807-46.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045807-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇOS PRESTADOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
:

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia, condenando a parte ré ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado das causas, em razão de serviços prestados antes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão
:

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao reconhecer verba não pleiteada; (
ii
) verificar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários na existência de contrato escrito com cláusula de êxito; (
iii
) analisar a eficácia de termo de quitação genérico como obstáculo à pretensão de arbitramento; e (
iv
) aferir a razoabilidade e proporcionalidade do percentual de 3% fixado na sentença sobre o valor das causas envolvidas.

III. Razões de decidir
:

3. A sentença manteve-se nos limites da causa de pedir, não havendo decisão extra petita.

4. A existência de cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento quando a rescisão unilateral impede o cumprimento da condição suspensiva contratual.

5. O termo de quitação apresentado não especifica os serviços ou valores quitados, sendo juridicamente ineficaz para afastar a pretensão.

6. A remuneração de 3% fixada judicialmente atendeu aos critérios legais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho prestado e os limites contratuais estipulados.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento de honorários com base nos serviços efetivamente prestados. 2. A quitação genérica sem detalhamento dos processos e valores quitados não impede o arbitramento judicial da verba honorária. 3. O valor arbitrado judicialmente deve observar os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e a atuação efetiva do advogado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, parágrafo único; CC/2002,
arts
. 125, 129, 187, 320, 405, 421 e 422; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 8º, 240 e 1.010, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB; STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS; TJ-MT, AC 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-MT, AC 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
” de n°
1045807-46.2025.8.11.0041
,
julgou procedente o pedido
da exordial
,
condenado
a ré ao
pagamento de 3% sobre o valor atualizado da soma
das causas
.

O
Banco Bradesco S/A
,
ora apelante, a
lega que a sentença padece de nulidade por suposta decisão extra petita, ao arbitrar valores em desconformidade com os limites da causa de pedir. Defende que o pedido inicial está centrado na expectativa de recebimento de valores vinculados à recuperação do crédito, e não na contraprestação de serviços efetivamente prestados durante o vínculo contratual. Assevera, ademais, que a sentença teria desconsiderado cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços advocatícios, notadamente aquelas que estabelecem as formas e momentos de pagamento dos honorários profissionais, inclusive com previsão de quitação anual.

Aduz o apelante que os honorários convencionados foram pagos nas hipóteses previstas contratualmente, como nos casos de ajuizamento da ação, penhora de bens e, eventualmente, recuperação final, a qual, no presente caso, não teria se verificado. Insiste que a remuneração por êxito está condicionada à efetiva recuperação do crédito no curso da atuação do advogado no processo, o que não teria ocorrido. Reforça, por conseguinte, a existência de condição suspensiva não implementada, o que afastaria a legitimidade do pedido de arbitramento formulado na inicial.

No tocante ao cabimento da via eleita, sustenta o apelante que, havendo contrato formal, a demanda deveria ter seguido por ação executiva ou, eventualmente, revisional, e não por arbitramento, cujo cabimento se reserva à ausência de estipulação ou acordo sobre a remuneração, o que não seria o caso.

Na apelação interposta por
Galera Mari Advogados Associados
,
a ora apelante
, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto deixou de observar os parâmetros legais previstos no artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, bem como os critérios dispostos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Afirma que os honorários foram arbitrados de forma genérica, em patamar fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por processo, sem consideração adequada ao grau de zelo, à complexidade da demanda, ao tempo exigido, ao local da prestação e ao valor econômico envolvido.

Aduz que o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes previa remuneração vinculada ao êxito, mediante percentual incidente sobre o valor do crédito recuperado, sendo este composto por honorários contratuais de 8% e honorários sucumbenciais entre 10% e 20%. Alega que, em razão da rescisão unilateral do contrato por parte do banco, não foi possível atingir a condição de êxito, circunstância que autoriza o arbitramento judicial da verba, na forma do artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, diante da ausência de previsão contratual para hipóteses de rescisão antecipada.

Sustenta, ainda, que o trabalho desempenhado pelo escritório abarcou dezenas de providências processuais e administrativas relevantes, com acompanhamento técnico apurado e diligente, inclusive em ações complexas e de elevado valor econômico. Aponta que, mesmo nas demandas não exitosas, a atuação do patrono possibilitou ao banco o aproveitamento de significativo benefício fiscal, nos moldes do artigo 9º da Lei n. 9.430/1996, que autoriza a dedução contábil de créditos inadimplidos para fins de apuração do lucro real e consequente abatimento do IRPJ e CSLL.

Defende que, por força da sistemática tributária vigente, a simples propositura das ações de cobrança já gerava reflexos patrimoniais favoráveis à instituição financeira, o que evidencia o proveito econômico direto do trabalho realizado, mesmo diante da inadimplência do devedor. Destaca que a apuração desse benefício é possível com base em cálculos financeiros e fiscais apresentados nos autos, os quais evidenciam que, em muitas ocasiões, o banco logrou obter vantagem econômica superior àquela decorrente do eventual recebimento judicial do crédito.

Em contrarrazões (Id.
327194910
),
Galera Mari Advogados Associados
,
sustenta,
que a resilição unilateral do contrato pela instituição financeira, sem a devida compensação pelos serviços já executados, enseja o arbitramento judicial da verba honorária, conforme expressamente previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. Rechaça a tese de que a ação seria inadequada, sustentando que a ausência de cláusula contratual dispondo sobre a remuneração na hipótese de rescisão antecipada atrai, justamente, a aplicação da regra do arbitramento judicial.

Ressalta que a relação contratual entre as partes se desenvolveu por mais de três décadas, com notório êxito da atuação advocatícia, e que o escritório sempre figurou entre os mais bem avaliados nos critérios internos de desempenho da instituição bancária. Aponta que, ao contrário do afirmado, não houve quitação dos serviços realizados nos processos ora discutidos, e que o termo de quitação apresentado é anterior à data da rescisão contratual, não podendo abarcar os serviços subsequentes. Acrescenta que referida quitação é genérica e não especifica os processos abrangidos, não podendo ser considerada eficaz nos termos do art. 320 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que os valores pagos a título de adiantamento eram ínfimos e funcionavam como meros gatilhos processuais, sendo insuficientes para remunerar adequadamente os serviços desempenhados. Sustenta que a natureza do contrato é de resultado, com remuneração pelo êxito, e que a revogação unilateral do mandato retira do advogado a possibilidade de alcançar a condição para recebimento integral dos honorários, o que autoriza o arbitramento.

B
anco Bradesco S/A
, ora apelado, em suas contrarrazões (Id.
327194906
)
,
sustenta, preliminarmente, a revogação da gratuidade judiciária concedida ao apelante, afirmando que a decisão que deferiu o benefício carece de fundamentação e que a apelante não comprovou hipossuficiência econômica. Assevera que o escritório é sociedade de advocacia consolidada, com 14 filiais em todo o país, estrutura robusta e ampla atuação nacional, o que afastaria qualquer alegação de incapacidade financeira.

No mérito, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não há base legal para o arbitramento de honorários na hipótese, pois o contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas sobre a forma e os momentos de pagamento. Aduz que o apelante foi devidamente remunerado pelos serviços prestados, conforme previsão contratual e termos de quitação anuais, inexistindo qualquer crédito pendente.

Afirma que as cláusulas do contrato estabelecem cinco hipóteses de pagamento, garantia do processo, recuperação final do crédito honorários de sucumbência e irrecuperabilidade declarada, de modo que não se pode falar em ausência de previsão remuneratória. Ressalta que, segundo a cláusula 17.6, com a rescisão contratual, o advogado faria jus apenas aos valores correspondentes às etapas já concluídas, perecendo o direito à remuneração sobre os atos ainda não finalizados ou sobre o êxito não alcançado.

Sustenta, por fim, que a atuação do apelante
restringiu-se
a diligências rotineiras de execução e cobrança, não havendo demonstração de qualquer resultado concreto que justificasse majoração dos honorários. Requer, portanto, o não conhecimento do recurso, caso não haja recolhimento do preparo, e, no mérito, o desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que pr
eenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
c
uida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
Banco Bradesco S/A
e

Galera Mari
e
Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
”, julgou procedente o pedido autoral,
condena
n
do a ré
ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da soma das causas
(0701605-32.2012.8.04.0001 e 0800084-32.2018.8.23.0030)
.

P
RELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA
.

Analiso, de início, a preliminar arguida pelo
Banco Bradesco S.A.
, que sustenta nulidade da sentença sob alegação de julgamento extra petita, ao fundamento de que a decisão teria reconhecido direito de natureza indenizatória não pleiteado na inicial.
A preliminar, contudo, não prospera.

A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

Os próprios
conteúdos
da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
REJEITADAS .
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE .
VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA
EQUITATIVA .
HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
1
.
Não há que se falar em sentença extra petita, se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito
.2. Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.
3 .
Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial4. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente
exercido .
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no Resp.
n .
1.554.329/MS).
5 .
Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Mari
desprovido.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165160620228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Diante disso,
REJEITO

as
preliminar suscitada
pelo apelante
Banco Bradesco
S.A.
.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos primeiro, inciso terceiro, e sexto da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6,

q
u
e

"
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
",
q
u
e "
pelos serviços prestados a
CONTRATADA
fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços
advocatícios
ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"
a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a
quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023 - destaquei).

No que toca ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença
revela-se
desproporcional ao trabalho desempenhado (autos n.º
0701605-32.2012.8.04.0001 e 0800084-32.2018.8.23.0030
)

Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O juízo
a quo
fixou os honorários
em
3
% do valor atualizado da soma das causas,
pelo trabalho realizado nos
dois processos
,
em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade
.
A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os
dois
processos envolvidos alcançaria R$

197.634,00
, o valor arbitrado de
3
%

sobre o valor atualizado da soma das causas,
representa
de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada
mostra-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“
APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO
S.A .
e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA
CAUSA .
HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%.
ADEQUAÇÃO .
PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO .
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários
sucumbenciais .
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
ii
) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (
iii
) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (
iv
) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (
vii
) reavaliar o quantum fixado a título de honorários.
III .
Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no
art
. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando rescindido unilateralmente e sem justa causa.
5 .
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC.
6 .
Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada
( CPC
, art. 435
) .
IV. Razões de decidir

8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1 .720.988/MS;
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP
) .
9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido.
10 .
O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada.

V .
Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "
1 .
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado.

A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LV; CPC,
arts
. 435, 1.010, II, 85, § 2º e § 11; CC/2002, art. 320;
L .
nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (...)
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)
.

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo,
3
% da soma do valor da causa atualizado
,

resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos
honorários
arbitrados
,

pois
remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados

e pelo

Banco Bradesco
S/A,
mantendo a integralidade da sentença proferida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025